Tribunal: TJSP
Processo: 2136156-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Agravante alega que a primeira impugnação apresentada foi juntada aos autos por engano, de modo que deveria ser desentranhada, com análise da segunda impugnação – Inadmissibilidade –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Recurso contra decisão que reconheceu a ocorrência de preclusão consumativa e rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença – Agravante alega que a primeira impugnação apresentada foi juntada aos autos por engano, de modo que deveria ser desentranhada, com análise da segunda impugnação – Inadmissibilidade – Preclusão consumativa (art. 507, Código de Processo Civil) – Aplicação do art. 1.197 das NSCGJ – Decisão mantida – Recurso não provido.